Tribunal: TJMT
Processo: 1007412-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. ATRASO DE 14 (QUATORZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e na quantia de R$ 1.383,64 (mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos) por danos materiais.
Recorrido que adquiriu passagem aérea para o trecho de Cuiabá – São Paulo. Aduz que na data do embarque (09.08.2019) o voo foi cancelado. A Recorrente disponibilizou novo voo que seria realizado apenas no dia seguinte (10.08.2019), às 11h30 e com chegada ao destino final às 15h00. O Recorrido por ter compromisso agendado para manhã do dia 10.08.2019 foi obrigado a adquirir passagens aéreas de outra companhia para chegar a tempo.
O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave sem comprovação não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 e N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
O dano moral resta configurado decorrente de atraso de voo.
Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.
Condenação em danos materiais devida, pois a recorrida comprovou a compra de novas passagens aéreas em decorrência de extrema necessidade de estar em São Paulo na manhã de 10.08.2019.
Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAFHAEL MACEDO SANTOS - CPF: 034.114.115-11 (REPRESENTANTE), ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO - CPF: 317.511.805-49 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020